Tribunal: STF
Processo: RE 1441719
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. IMUNIDADE PARCIAL DO § 21º DO ARTIGO 40 DA CRFB. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE FIXA O TERMO INICIAL. OBEDIÊNCIA AO TEMA RG Nº 317.



    1. No julgamento do RE nº 630.137-RG/RS, leading case do Tema RG nº 317, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou que o art. 40, § 21, da Constituição da República, ao longo de sua vigência, era norma de eficácia limitada e, por conseguinte, estava condicionada à edição de “lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    2. Inviável o acolhimento de pretensão relacionada aos argumentos apresentados e negados na decisão monocrática, porquanto não foram atacados, pela ora agravante, os fundamentos da decisão. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.